Tribunal: TJBA
Processo: 0506153-70.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506153-70.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANAINA ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES, LUIZ PEREIRA DE CASTRO FILHO

APELADO: ABILIO FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA, MURILO REIS SILVA

**AA

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS RECURSAIS. RECOLHIMENTO. PRAZO. DECURSO.
IN ALBIS.
PRECLUSÃO. DESERÇÃO. DECLARAÇÃO.
DECISUM
. MANUTENÇÃO.

I – O Código de Processo Civil impõe à parte Recorrente a comprovação, quando exigido pela legislação, do recolhimento das custas processuais pertinentes ao recurso, sob pena de deserção.

II – Ausente o recolhimento do preparo, deve o relator conceder prazo para tanto, em valor equivalente ao dobro.

III – Esse prazo é peremptório e, uma vez não atendido, acarreta o reconhecimento da preclusão, com decreto da deserção do recurso, motivo da manutenção do
decisum
agravado.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno interposto na Apelação nº 0506153-70.2016.8.05.0113,
em que figuram como
Agravante
JANAINA ALVES DE ARAUJO e como
Agravado
ABILIO FERREIRA FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DE ID 76280100
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA
Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA